Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Roubo. Tentativa. Provas. Circunstâncias judiciais. Confissão espontânea.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de testemunhas.
2 - Descabida a absolvição se provado que o réu iniciou os atos executórios do crime de roubo circunstanciado - exigiu que os passageiros entregassem seus pertences, mediante ameaça exercida por simulacro de arma de fogo -, só não consumando o delito por razões alheias à sua vontade.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O fato de o roubo ser cometido no interior de ônibus que transportava mais de cinquenta passageiros leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal, pelo que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização da referida fração, não comporta alteração.
5 – Se as declarações do réu não ajudaram a formar o convencimento do julgador, não incide a atenuante da confissão.
6 – Apelação não provida.